Tribunal: TJES
Processo: 5001682-85.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-85.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KATIA CANDIDA RIBEIRO BOMBINHO

RECORRIDO: ESTILO SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS: UMA EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CASO HAJA PREJUDICIALIDADE, DEVE SER DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO. INCORRETA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a conexão com ação em trâmite na Justiça Federal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se foi correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da constatação de conexão da causa com outra em trâmite perante a Justiça Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão.

04. Se há conexão e não é possível reunir as ações, elas devem ser julgadas em separado, sendo incorreta a extinção, sem a devida entrega da tutela jurisdicional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido.

_________

Dispositivo relevante citado
: Artigo 55 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5001682-85.2024.8.08.0026

RECORRENTE: KATIA CANDIDA RIBEIRO BOMBINHO

RECORRIDO:
ESTILO SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS: UMA EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E OUTRA EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CASO HAJA PREJUDICIALIDADE, DEVE SER DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO. INCORRETA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a conexão com ação em trâmite na Justiça Federal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se foi correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da constatação de conexão da causa com outra em trâmite perante a Justiça Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão.

04. Se há conexão e não é possível reunir as ações, elas devem ser julgadas em separado, sendo incorreta a extinção, sem a devida entrega da tutela jurisdicional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e provido.

_________

Dispositivo relevante citado
: Artigo 55 do Código de Processo Civil.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
KÁTIA CÂNDIDA RIBEIRO BOMBINHO
em face de
ESTILO SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA,
na qual pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em sua petição inicial, a Requerente alega que, em fevereiro de 2020, foi surpreendida por uma portabilidade não autorizada em seu empréstimo consignado, referente ao benefício de pensão por morte que recebe, realizada pelo Banco Olé, atualmente administrado pelo Banco Santander. Conforme o contrato de portabilidade anexado, o valor negociado foi de R$2.371,64 (dois mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 52 parcelas de R$ 74,85 (setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Contudo, a autora alega que não recebeu qualquer valor em sua conta na época da transação.

Narra a autora que, diante do ocorrido, ajuizou uma demanda na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, perante o Bando Olé e o Banco Santander, mas a ação foi extinta, pois o Santander juntou o contrato acima mencionado, feito pelo réu, com uma suposta assinatura feita pela autora, mas como deveria haver perícia técnica da tal assinatura, o processo foi extinto, pois o rito sumaríssimo na justiça estadual não comporta tal procedimento. Assim, com a extinção, a autora ajuizou novamente ação perante a justiça federal e, naquele feito, foi realizada perícia grafotécnica, atestando-se a falsidade da assinatura da autora. Constatada a falsidade da assinatura, a autora ajuizou a presente demanda, visando o recebimento de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11186167), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, acolho a preliminar de conexão invocada, julgando extinta a presente relação jurídica processual, sem resolução do mérito, na forma do inciso II, do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a autora i
nterpôs Recurso Inominado (ID 11186169), sustentando que embora não há identidade da causa de pedir e pedidos. Afirma que nunca ingressou contra a recorrida. Afirma que se trata de caso de fraude assinatura. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A instituição financeira apresentou suas contrarrazões (ID 10077998), pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo má-fé da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o pedido de justiça gratuita, na forma dos art.s 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos, em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
anulação

da sentença impugnada.

Explico.

Da análise da sentença, verifico que foi reconhecida a existência de conexão.

Como se sabe, o art. 55, §1º, do CPC estabelece que:
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

No entanto, como a causa conexa tramita perante a Justiça Federal, o Juízo de primeira instância consignou que a:
“impossibilidade de remessa dos autos de Juizado Especial para o Juízo Cível Comum federal, ante a diferença entre os ritos processuais.”

De fato,
mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação, por conexão.

Isso significa dizer que a presente ação deveria seguir seu trâmite perante a Justiça Estadual, não ser extinta.

Ora, se há conexão e não é possível reunir as ações, elas devem ser julgadas em separado. Com a devida vênia, a extinção do processo sem resolução do mérito é indevida e implica em violação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Caso o Juiz de primeira instância entenda que há prejudicialidade entre as causas, poderá suspender o andamento da presente ação e aguardar o desfecho daquela, para evitar decisões conflitantes, mas não extinguir o feito, sem a devida entrega da tutela jurisdicional.

Nessa medida, entendo que a sentença deve ser ANULADA e o processo deve retornar para o juízo de origem para prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da ação.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)